Tribunal: TJDFT
Processo: 0700632-14.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTO NOVO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. PROVA CONSIDERADA NA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a empresa ré à reparação pelos danos materiais no valor de R$ 5.736,00 (cinco mil trezentos e setenta e seis reais), bem como condenação pelos danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de reparação pelos danos materiais e morais. Narrou que em 20/11/20 adquiriu um veículo da marca HONDA CR-V LX junto à empresa requerida. Informou que no primeiro mês de uso o veículo apresentou problema de motor. Pontuou que o carro ficou por vários meses na posse da requerida, mas que o problema persistia. Explicou que, ante o fato, realizou a venda do bem por um valor menor. Asseverou que na negociação com o terceiro comprador, decidiram pela troca do motor e pela divisão dos custos e que após isso, o defeito foi sanado.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 44999036). Não foram ofertadas contrarrazões.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste, preliminarmente na ilegitimidade ativa da recorrida e no cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito o que se discute é a ausência de provas para condenação pelos danos materiais e morais.

6. Em suas razões recursais a empresa recorrente alegou ilegitimidade ativa, pois verificou-se que o veículo havia sido vendido antes da realização dos orçamentos anexados à ação e que, portanto, a recorrida não poderia pleitear direito de terceiro. Afirmou que teve tolhido seu direito de manifestar em alegação finais sobre o depoimento pessoal da recorrida, bem como sobre o documento anexado após o encerramento da instrução que deu base para fundamentação da r. sentença. Ressaltou que não cabe a indenização pelo dano material, pois o documento que dá base para a condenação se trata de simples orçamento desacompanhado da prova de sua realização, bem como do seu pagamento. Pontuou que houve equívoco no posicionamento do juiz a quo pois o valor deve ser corrigido a partir da data do efetivo desembolso e não do ajuizamento da ação e que devem ser retirados dos cálculos os valores de itens não cobertos pela garantia. Quanto à condenação por danos morais, asseverou não haver prova que justifique a indenização, que o suposto problema do veículo não impediu a recorrida de utilizar o bem por mais de dois mil quilômetros, que a recorrente nunca se negou a consertar o automóvel, que foi fornecido a autora um carro reserva sem qualquer previsão contratual e que o bem, por se tratar de veículo usado, estaria sujeito a estes tipos de problema, não se podendo falar em ato ilícito que ensejasse o dano. Ao final, pugnou pelo recebimento do recurso e o provimento para reconhecer as preliminares suscitadas e no mérito requereu a reforma da sentença para retirar a condenação por danos materiais ante a ausência de provas e por danos morais pelo não cometimento de ato ilícito.

7. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real, bastando a mera afirmação da parte autora manifestada em sua inicial. Sem adentrar ao mérito, a priori a autora é parte legitima ao exercício das pretensões deduzidas na inicial. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada

8. Quanto ao cerceamento do direito de defesa, a recorrente alega não ter sido intimada para se manifestar quanto ao documento de ID 143677109 utilizado para embasar a condenação por danos materiais, o que lhe acarretou prejuízo processual (art. 13, §1o da Lei 9.099/95). O referido documento foi utilizado expressamente na sentença quando da condenação por danos materiais, sem ter sido dado à recorrente a oportunidade de impugnar, confrontar ou produzir novo elemento de prova. Assim, violado o direito ao exercício do contraditório (art. 369 do CPC), configurando "error in procedendo".

9. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizado prazo para manifestação a respeito dos documentos novos juntados pela autora após o fim da instrução processual.

10. Sem custas e sem honorários ante ausência de recorrente vencido.

11. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.